Tribunal: TJMT
Processo: 0000553-08.2015.8.11.0077
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000553-08.2015.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Fauna, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VAGNER DE OLIVEIRA LIMEIRA - CPF: 025.073.701-90 (APELANTE), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), Meio Ambiente (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
CRIMES
CONTRA O MEIO AMBIENTE E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO [DELITOS DO ART. 12, ‘CAPUT’, DA LEI N. 10.826/2003; ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, AMBOS DA LEI Nº. 9.065/98] –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO –

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ACOLHIMENTO – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ULTRAPASSADO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O V. ACÓRDÃO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 110, § 1º, C/C. O ART. 109, INCISO V E VI, DO CP C/C. ART. 107, INCISO IV, TODOS DO CP – MÉRITO PREJUDICADO.

No caso, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena in concreto em relação aos crimes pelos quais o apelante foi condenado é imperativa, máxime porque evidenciado que decorreu o lapso prescricional superior a 4 (quatro anos) entre a publicação da sentença e do acórdão condenatórios.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por VAGNER DE OLIVEIRA LIMEIRA, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que nos autos

Ação Penal n.º 0000553-08.2015.8.11.0077, (Cód. 56395) o condenou pela prática dos crimes previstos art. 12, ‘
caput’
, da Lei n. 10.826/2003 [1º FATO]; art. 46, parágrafo único [3º FATO], art. 34, parágrafo único, incisos I [5º FATO] e inciso II [4º FATO], ambos da Lei nº. 9.065/98, às penas somadas em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, convertidas em duas restritivas de direitos. (Sentença – Id.115326026-fls.107/124)

A defesa requer, em preliminar, o reconhecimento da prescrição retroativa, ou

pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, pede a anulação da sentença e consequente oferta de transação penal ou suspensão condicional do processo, e remessa do feito ao Órgão Superior do Ministério Público, para oferta de acordo de não persecução penal e, no mérito, pela absolvição do apelante com suporte no art. 386, incisos III, IV, V, VI e VII, do Código de Processo Penal, e na dosimetria pugna pelo reconhecimento de crime único ou concurso formal em relação aos 4º e 5º fatos delituosos, e pela restituição dos objetos apreendidos. Por fim, prequestiona a matéria (Id. 115326040).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses da defesa e pede o improvimento do recurso com a manutenção da sentença. (Id. 115326037)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso na ementa assim sintetizado: (Id.

120675483)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – PESCA PREDATÓRIA, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ALEGA QUE DECORRERAM MAIS DE 04 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, RESTANDO CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO A TODOS OS CRIMES – INOCORRÊNCIA – A DENÚNCIA FOI RECEBIDA NO DIA 26.01.2016 E A SENTENÇA FOI PUBLICADA NO DIA 05.06.2018, NÃO TENDO DECORRIDO O PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 109, V DO CP. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSTENTA QUE ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E A PRESENTE DATA JÁ SE PASSARAM MAIS DE 03 ANOS, RESTANDO CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98 – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES PARA O INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA – DECISÃO DO STF NAS ADCS 43, 44 E 54 – PRECEDENTES DO STF – PRESCRIÇÃO PUNITIVA. A DEFESA REQUER O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS, ALEGANDO QUE SE REALIZADA A DETRAÇÃO, AS PENAS FICARÃO ABAIXO DE 01 ANO, DE MODO QUE A PRESCRIÇÃO RESTARÁ ALCANÇADA – IMPOSSIBILIDADE – A DETRAÇÃO TEM POR OBJETIVO DETERMINAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, NO MOMENTO DA SENTENÇA, NÃO SENDO ADMISSÍVEL SUA APLICAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DE PRESCRIÇÃO – PRECEDENTES STJ E TJMT. TRANSAÇÃO PENAL E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. A DEFESA REQUER A CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, ALEGANDO QUE O RÉU FAZ JUS À TRANSAÇÃO PENAL, BEM COMO A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DEFENSIVA – LEVANDO-SE EM CONTA O CONCURSO MATERIAL DE DELITOS, AS PENAS DEVEM SER SOMADAS PARA FINS DE VERIFICAÇÃO DE CABIMENTO DOS INSTITUTOS DA TRANSAÇÃO PENAL E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – PENAS QUE SOMADAS SUPERAM OS PATAMARES LEGAIS PARA FAZER JUS A TAIS BENEFÍCIOS – SÚMULA 243 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. A DEFESA REQUER A APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, ARGUMENTANDO QUE A LEI MAIS BENÉFICA DEVE RETROAGIR PARA ALCANÇAR O CASO CONCRETO – SEM RAZÃO – EMBORA A LEI PENAL BENÉFICA DEVA RETROAGIR, NO CASO, A PROPOSTA DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SOMENTE PODE SER FEITA ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – RÉU QUE JÁ HAVIA SIDO SENTENCIADO QUANDO A NOVA LEI FOI EDITADA – ALÉM DISSO, CABE AO PROMOTOR DE JUSTIÇA AFERIR A CONVENIÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, NÃO SE TRATANDO DE DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO – PRECEDENTES STJ. MÉRITO - NEGATIVA DE AUTORIA. A DEFESA ALEGA QUE AS MUNIÇÕES, OS MATERIAIS DE PESCA PREDATÓRIA E OS PESCADOS ENCONTRADOS NA PROPRIEDADE DO APELANTE NÃO LHE PERTENCEM – IMPROCEDÊNCIA – A POSSE DE BENS MÓVEIS GERA PRESUNÇÃO RELATIVA DE PROPRIEDADE, DE MODO QUE CABERIA AO RÉU PROVAR QUE OS BENS NÃO LHE PERTENCIAM, O QUE NÃO OCORREU – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE DEMONSTRAM, DE MANEIRA SÓLIDA, A MATERIALIDADE E A AUTORIA ATRIBUÍDA AO APELANTE – RÉU QUE É CONHECIDO NA REGIÃO POR EXERCER PESCA PREDATÓRIA – A POLÍCIA CIVIL HAVIA RECEBIDO DIVERSAS DENÚNCIAS QUE INFORMAVAM QUE O APELANTE EXERCIA PESCA ILEGAL ROTINEIRAMENTE – MUNIÇÕES, APETRECHOS DE PESCA PREDATÓRIA E PEIXES COM TAMANHO INFERIOR AO PERMITIDO POR LEI FORAM ENCONTRADOS NA CHÁCARA DO ACUSADO – CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. CRIME ÚNICO E CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SUBSIDIARIAMENTE, A DEFESA POSTULA O RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO OU DO CONCURSO FORMAL, NO QUE SE REFERE AOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DA LEI 9.605/98. IMPOSSIBILIDADE - NÃO HÁ QUE SE FALAR EM UNICIDADE DE CRIMES OU CONCURSO FORMAL, VEZ QUE OS DELITOS PREVISTOS NO ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DA LEI 9.605/98 FORAM COMETIDOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – O CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO TEM A MESMA REPERCUSSÃO JURÍDICA DO CONCURSO MATERIAL, SENDO INVIÁVEL A RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE BENS. A DEFESA PUGNA PELA RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – INVIABILIDADE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO FEITO AO I. JUIZ SINGULAR E AINDA NÃO APRECIADO NA 1A INSTÂNCIA, NÃO PODENDO ESTE E. TJMT DECIDIR SOBRE A MATÉRIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id.115326024-fls.11/16)

“[...]1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no
dia 04 de março de 2015,
por volta das 06h00min, no Rancho 03 Oliveiras, na Gleba Ritinha, no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, VAGNER DE OLIVEIRA LIMEIRA, vulgo “VAGUINHO”, com consciência e vontade, possuiu munições de uso permitido consistente em 02 (duas) munições de calibre 22 intactas, 04 (quatro) cápsulas de calibre 22 deflagradas, 01 (uma) cápsula de calibre 38 deflagrada e 01 (uma) munição de calibre 36 intacta, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta.

Ressai dos autos, que policiais civis foram dar cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido por esse r. Juízo e, durante a diligencia, foram encontrados no interior de uma propriedade do indiciado as munições acima descritas.

À fls. 44/49 foi juntado laudo pericial n. 410.02.03.2015.070, que conclui que “as munições questionadas enviadas, discriminadas em item próprio, no estado em que se encontram quando foram recebidas nesta gerência, mostraram-se eficientes no teste de tiro.”

2º FATO

Consta, ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, VAGNER DE OLIVEIRA, vulgo “VAGUINHO”, com consciência e vontade manteve em depósito objeto oriundo da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, consistente em 01 (um) casco de tartaruga (fls. 11/13 e 74).

Extrai-se dos autos, ademais, que durante as buscas os policiais civis localizaram na propriedade do mesmo, um casco de tartaruga em souvenir.

3º FATO

Consta por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, VAGNER DE OLIVEIRA LIMEIRA, vulgo “VAGUINHO”, com consciência e vontade, teve em depósito, madeira sem licença válida para o armazenamento outorgada pela autoridade competente, consistente em 3,424 metros cúbicos de madeiras das espécies garrote e ipê.

Ademais, a equipe de policiais encontrou no imóvel do increpado 152 (cento e cinquenta e duas) unidades de madeira beneficiado em tábuas, caibros, ripas e palanques (vides laudo de avaliação de fls. 63/67).

Exsurge que o indigitado, em sede policial, confessou que o madeiramento era de sua propriedade, bem como confirmou que foi ele próprio quem o cortou e armazenamento em seu sítio (fls. 11/13).

4ºFATO

Consta, ademais, que em data não especificada mas certamente anterior ao dia 04 de março de 2015, no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, VAGNER DE OLIVEITA LIMEIRA, vulgo “VAGUIHO”, com consciência e vontade, pescou mediante a utilização de aparelhos, técnicas e métodos não permitidos.

Desponta que, no local das buscas, os policiais encontraram grande quantidade de pescado e lograram apreender materiais que indicaram a prática de pesca predatórias, tais como redes, espinhéis, arpão, anzóis de galhos, dentre outros, conforme termo de exibição e apreensão (fls. 30/36).

Esclareça-se, por oportuno, que a utilização de tais equipamentos para a captura de peixes é vedada pelo art. 25, inciso V, da Lei Estadual n. 9.096/2009.

Cumpre ressaltar que o indigitado, por diversas vezes, já foi alvo de denúncias anônimas de cometimento de diversos crimes ambientais em seu rancho(gleba Ritinha), e que inclusive chega a se exibir em sites de relacionamentos, mostrando o pescado como se fosse um troféu, de certa forma, desafiando as autoridades fiscalizadoras (fls. 21/23).

5º FATO

Costa, por fim, que em data não especificada mas certamente anterior ao dia 04 de março de 2015, no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, VAGNER DE OLIVEIRA LIMEIRA, vulgo “VAGUINHO”, com consciência e vontade, pescou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos.

Infere-se que o denunciado pescou dois exemplares de matrinchã inferiores ao permitido, os quais foram apreendidos em sua residência.

Abstrai-se que um dos espécimes ostentava 25 cm e o outro 28cm, conforme fotografia de fls. 75, sendo que o tamanho mínimo de captura é de 35cm, nos termos do Anexo II, da Lei Estadual 9.893/2013 [...]” (sic).

Considerando as preliminares ventiladas, passo a análise.

DAS PRELIMINARES.

1.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

Requer, a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, sob alegação de

que entre o recebimento da denúncia em 26.01.2016 e a publicação da sentença no DJE - Diário da Justiça Eletrônico em 12.02.2020, transcorreu-se mais de 04 (quatro) anos, entre um marco e outro, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva.

Infere-se das razões da apelação, que a data considerada pelo recorrente como a publicação da sentença foi a data da veiculação no Diário Oficial ocorrida em 12.02.2020 conforme a certidão constante no Id.115326026-fl.237, quando, consoante artigo 389 do Código de Processo Penal, a publicação da sentença ocorre em mão do escrivão que dará conhecimento ao órgão do Ministério Público [artigo 390, CPP].

Neste particular, constata-se que o escrivão já havia publicado a sentença em cartório,
em 05.06.2018
. Tal fato se comprova pela ciência da sentença tomada pelo i. Promotor de Justiça no dia 24.06.2018.

Neste diapasão, muito embora o recorrente argumente que não há certidão lavrada pelo escrivão [Gestor Judiciário], na forma do art. 389 do CPP – aduzindo, ainda, sob sua ótica, que tal aplicação encontra-se implicitamente ultrapassada, não é o que dispõe a doutrina de Guilherme de Souza Nucci
in
Manual de Direito Penal, ano 2020, Editora Forense, 16ª Edição, ano 2020, pág.827, que preleciona:

“[...]Diversamente das causas suspensivas ou impeditivas da prescrição, as interruptivas zeram todo o período já decorrido, começando novamente a fluir [...]
São causas interruptivas da prescrição da pretensão punitiva:
[...]d) publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis (art. 117, IV , CP).
No caso da sentença, computa-se a partir da publicação nas mãos do escrivão, segundo art. 389 do CPP
.[...]”(Negritou-se)

A propósito é o entendimento jurisprudencial:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUESTÕES APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA AFASTADA. O Acórdão expressamente rechaçou a tese de prescrição aventada nos Embargos de Declaração.
Nos termos do art. 389 do CPP, a sentença penal é publicada em cartório, quando de sua entrega ao escrivão. Não ocorreu a prescrição entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença
. Os Tribunais Superiores firmaram o entendimento no sentido de que os crimes praticados em detrimento de bem jurídico de caráter supraindividual, no caso, patrimônio público, indicam alto grau de reprovabilidade da conduta, o que impede a caracterização do delito de bagatela. Os embargos de declaração não são, no sistema processual vigente, o meio adequado à substituição da orientação dada pelo julgador, mas tão somente de sua integração, sendo que asua utilização com o fim de prequestionamento, com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, também pressupõe o preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal. A decisão proferida em ADC tomada por maioria absoluta dos membros do STF produz efeitos “erga omnes”(contra todos), bem como é “ex tunc” (retroage) e vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e Poder Executivo. Tornada sem efeito a determinação de execução da pena após exauridos os recursos ordinários em segundo grau de jurisdição. Embargos de Declaração da defesa parcialmente acolhidos. (TRF 3, ApCrim 00000559620144036124 SP, Rel. Des. Fed. José Lunardelli, Data de Julgamento: 28/11/2019, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: eDJEF3 Judicial 1, Data: 11/12/2019).”

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...] Não há como reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, uma vez que ocorre a interrupção do prazo prescricional no momento do recebimento da sentença pelo escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomaram ciência, ou mesmo a data de publicação no órgão oficial. Assim, não se pode confundir publicação da sentença em mãos do escrivão, que interrompe a prescrição, com a publicação para efeito de intimação das partes. (TJMT N.U. 0008133-39.2011.811.0042, RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, JULG. 31/03/2015, Publicado no DJE 10/04/2015)

Assim, no caso vertente constata-se que o recebimento da denúncia
[causa interruptiva da prescrição]
foi em 26.01.2016 (Id.115326025-fls.35/37)

e a prolação da sentença em 05.06.2018 (Id.115326026-fls.107/124), tomando ciência o órgão ministerial em 24.06.2018 (Id. 115326026-fls.124). Decorridos, portanto, 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias,

restando não evidenciada a prescrição neste prisma.

Avançando no tema, sob o enfoque dos autos, a defesa pede a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime previsto no art. 46, parágrafo único, da lei 9.605/98, sob à alegada prescrição intercorrente.

Com amparo na doutrina de Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) a prescrição é definida como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria, devendo ser reconhecida pela pena concretamente cominada pelo tipo penal.

Nesta linha,

acerca da prescrição, dispõe o art. 119 do Código Penal que: “
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”.

Com amparo na doutrina de Guilherme de Souza Nucci
in
Manual de Direito Penal, ano 2020, Editora Forense, 16ª Edição, ano 2020
,
pág.827, transcrevo:

“[...]Melhor esclarecendo, para a fiel aplicação do disposto no art. 119, temos o seguinte: a) concurso material: várias condutas resultam em vários crimes, devendo ocorrer a soma das penas na sentença. Quando estivermos lidando com a prescrição da pena em abstrato, não há qualquer problema, pois as várias infrações estão descritas separadamente na denúncia, razão pela qual devemos avaliar a data de cada uma delas, aplicando-se os marcos interruptivos da prescrição, sempre isoladamente.[...]”

Necessário consignar que não se desconhece o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 185956 AgR:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE, NO PONTO, DA LEI 13.964/2019. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A RETROATIVIDADE SOMENTE ATINGE CASOS ANTERIORES À ENTRADA EM VIGOR DE REFERIDA LEI QUANDO AINDA NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA.

1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

3. Com o julgamento das ADC ́S 43, 44 e 54 pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 08.11.2019, foi assentada a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal e, em consequência, reputada inconstitucional a execução provisória da pena e condicionado o início da fase executiva ao trânsito em julgado da condenação criminal.

4. Uma vez não admitida a execução provisória da pena, impossível cogitar da fluência do prazo prescricional, a coincidir, seu termo a quo, com a data do trânsito em julgado em definitivo da condenação, consideradas acusação e defesa. Inegável, à luz do princípio da actio nata, que, antes do nascimento da pretensão – no caso da pretensão executória estatal –, não começa a correr a prescrição

5. A prescrição da pretensão executória pressupõe inércia do titular do direito, o que não ocorre quando o Estado resta impedido de executar o título judicial condenatório em razão da apresentação de diversos e sucessivos recursos da defesa. Precedentes.

6. A jurisprudência da Primeira Turma deste STF fixou a tese de que ’o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’. (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).

7. No caso, a denúncia foi recebida em 11.9.2014 (evento 6, fls. 8-9), momento muito anterior à entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Inclusive, quando da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, já havia sentença condenatória (evento 6, fls. 51-4) confirmada pelo Tribunal de Justiça (evento 6, fls 131-7). Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual. Precedentes.

8. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC 185956 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108

DIVULG 07-06-2021

PUBLIC 08-06-2021)

Por outro lado, essa Egrégia Corte de Justiça em casos análogos se manifestou:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – VÍCIO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PENA IN CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV E 109, V DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

Na hipótese, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa pela pena in concreto em relação ao crime pelo qual os embargantes foram condenados é imperativa, porquanto decorreu o lapso prescricional 4 (quatro anos) entre a publicação da sentença e do acórdão condenatórios, conforme preconizam os arts. 107, IV e 109, V do Código Penal.

Embargos providos.”
(N.U 0002808-24.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO AO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO EMBARGANTE – ACOLHIMENTO – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA E A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE – EMBARGOS PROVIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos, para declarar a extinção da punibilidade do réu, pela ocorrência da prescrição superveniente, pois mantida em grau de recurso a pena aplicada na sentença - inferior a 01 (um) ano de detenção, cujo lapso prescricional ocorre em 03 (três) anos - e entre publicação da sentença até o julgamento da apelação defensiva, o prazo foi ultrapassado.

Embargos acolhidos para extinguir a punibilidade do acusado, ante a ocorrência da prescrição superveniente.”
(N.U 0000986-46.2014.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

Pois bem.
Os fatos ocorreram 04 de março de 2015.

A denúncia foi recebida em 26 de janeiro de 2016.

A sentença condenatória foi prolatada em 05 de junho de 2018.

O Ministério Público foi cientificado em 24 de junho de 2018 e não interpôs recurso.

A defesa interpôs recurso de apelação criminal, em 01 de outubro de 2021.

O recurso foi recebido em 22 de novembro de 2021.

Após o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso em 07 de dezembro de 2021.

Os autos aportaram nesta Egrégia Corte de Justiça para julgamento em 27 de janeiro de 2022.

Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal.

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”
(Negritou-se)

Assim, levando-se em consideração a pena concreta, com o trânsito em julgado para a acusação, assim restaram fixadas as penas do apelante, em concurso material de crimes, em síntese:

-Para o crime previsto no art. 12, ‘
caput’
, da lei 10.826/2003 [1º FATO] - a
pena de

01 ano de detenção
e 10 dias-multas, portanto, prescreve em 4 (quatro) anos [art.109. inc. V do CP];

-Para o crime previsto no art. 46, parágrafo único, da lei 9.605/1998 [3º FATO] - a
pena de 06 meses de detenção
e 10 dias-multas, portanto, prescreve em 3 (três) anos [art.109. inc. VI do CP];

-
Para o crime previsto no art. 34, parágrafo único, inciso II, da lei 9.605/1998 [4º FATO] -

a
pena de 01 ano de detenção
e 10 dias-multas, portanto, prescrevem em 4 (quatro) anos [art.109. inc. V do CP];

-Para o crime capitulado no art. 34, parágrafo único, inciso I, da lei 9.605/1998 [5º FATO] - a
pena de 01 ano de detenção
e 10 dias-multas, este, prescreve em 4 (quatro) anos [art.109. inc. V do CP];

Analisando os autos, observa-se que após ser prolatada a sentença condenatória (05 de junho de 2018) transcorreu um período de tempo superior a
04 anos, 06 meses, e 09 dias,
sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual, houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição que, neste prisma deve ser reconhecida.

Nesta linha intelectiva, em virtude da licitude das armas de fogo demonstradas
determino a devolução
: de 01 revólver taurus calibre .36 e 01 espingarda boito calibre .28 (cujos registros constam do Id. 115326026-fl.836) e notas fiscais de aquisição (Id. 115326026-fl.838/840). Assim como, a restituição de 01 caixa com munição calibre .28 CBC e 01 caixa com munição calibre .36 CBC; (notas fiscais dos respectivos cartuchos -Id. 115326026-fl.842/844) e 01 caixa de espingarda boito calibre .28. Assim como, determino a restituição da fiança Id. 60159530, pág. 197 (fl. 223) nos termos requeridos pela defesa.

De outro modo, conforme se dessume do termo de exibição e apreensão à fl. 38,

por absoluta ausência de documentos comprobatórios, aliado ao fato de que conforme argumentado pela defesa trata-se do local onde foram apreendidos outros itens, de um lugar em que frequentado por diversas pessoas indeterminadas,
mantenho a negativa da restituição dos seguintes itens, a saber
: 01(um) freezer Electrolux H400; 06 (seis) molinetes de diversas marcas e modelos; 10 (dez) varas de

pescas; 09 (nove) carretilhas, [03 (três) abu Garcia, 01 (um) belmar, 01(um) ninja, 01(um) marine, 01(um)

penn e 02 (dois) com marcas ilegíveis]; 02 (duas) caixas de isopor; 01(um)

remo, 01(uma) cesta pegadora de peixe; 01(uma)

bateria moura 78 amperes; 01(uma)

caixa de pesca com vários petrechos; 01(uma)

balança; 02 (dois) barcos de alumínio;

Mantenho a doação do pescado, apreendidos conforme termo de doação às fl. 49, a saber: 03 (três) peixes da espécie ‘abotoado’, pesando 2kg cada um, totalizando 06kg; 04kg de peixes miúdos de várias espécies, tais como lambari, piau, tucunaré, palmito, cará e 02 (dois) matrinchã.

Por conseguinte, declaro o perdimento dos seguintes itens: 08 (oito) redes de pesca; 02 (duas) munições de calibre 22; 03 (três) cartuchos deflagrados de calibre .22; 01(um) cartucho deflagrado de calibre .38; 01(um) caixa vazia de munições calibre .22; 11 (onze) sacos de embalagens de peixe; 01(um) carcaça de tartaruga; 01(um)

arpão.

Considerando que nos autos consta o requerimento de doação das madeiras a prefeitura daquela municipalidade pelo Oficio nº.128/GP/2015 datado de 285 de abril de 2015 (Id. 115326025-fl.19, este, sem notícias de que tal doação tenha se perfectibilizado. Determino a restituição, as expensas do recorrente, de 152 (cento e cinquenta e duas) unidades de madeira beneficiada em tábuas, caibros, ripas e palanques, os quais, de acordo com o órgão de acusação, correspondem 3,424 metros cúbicos de madeiras vários cortes de madeira faveiro [38 (trinta e oito) régua, 21(vinte e uma) vigias, 28 (vinte e oito) palanques, 48(quarenta e oito) tábuas, 06 (seis) meia-tábuas, 02 (duas) vigas de 2,5m e 10 (dez) tábuas de acabamento]; Para tanto, em vista do decurso de tempo no trâmite processual, acaso operada a doação, resta facultado ao recorrente os meios cíveis de restituição.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, acolho a preliminar de prescrição da pretensão punitiva e
DECLARO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE
do apelante VAGNER DE OLIVEIRA LIMEIRA, com fundamento no art. 110, § 1º, c/c. o art. 109, inciso V e VI, do CP c/c. art. 107, inciso IV, todos do CP em relação aos delitos do art. 12, ‘
caput’
, da Lei n. 10.826/2003, art. 46, parágrafo único e art. 34, parágrafo único, incisos I e inciso II, ambos da Lei nº. 9.065/98, ficando a análise meritória prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022